Tribunal: STF
Processo: Rcl 91349
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE SAQUAREMA/RJ. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 65.875: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Em 7.3.2024, foi julgada parcialmente procedente a Reclamação n. 65.875, ajuizada por Marco Antonio do Nascimento, em causa própria, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Saquarema/RJ no Processo n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pela qual teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, nestes termos:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (fl. 2, doc. 4).

Contra essa decisão o Município de Saquarema/RJ interpôs agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 4).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 168).

Essa decisão transitou em julgado em 9.8.2025 (doc. 3).

2. Em 4.3.2026, Marco Antonio do Nascimento, em causa própria, ajuíza a presente reclamação, pela qual informa que, “apesar da decisão definitiva e vinculante, o Município de Saquarema, por meio de seu Prefeito, insiste em descumprir a ordem judicial, negando-se a efetivar a matrícula e o pagamento da bolsa de estudos e ajuda de custo, configurando desobediência à autoridade do STF” (fl. 1, doc. 1).

Pede: “a) o reconhecimento do descumprimento da decisão transitada em julgado pelo Município de Saquarema; b) a imediata intimação pessoal do Prefeito Municipal para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária e responsabilização pessoal por desobediência e improbidade administrativa; c) a comunicação ao Ministério Público para apuração de responsabilidade criminal e administrativa do Prefeito; d) a execução imediata da decisão, com ordem para que o Município efetive o pagamento da bolsa de estudos e ajuda de custo ao Reclamante, garantindo sua matrícula e permanência no curso de Medicina; e) a fixação de multa pessoal ao Prefeito em caso de persistência no descumprimento, como medida coercitiva para assegurar a autoridade da decisão do STF” (fl. 2, doc. 1). 

3. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 65.875 (doc. 25). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir a matrícula no curso de medicina, o pagamento de bolsa de estudos e de ajuda de custo ao reclamante, o Prefeito do Município de Saquarema/RJ teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 65.875.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. A Reclamação n. 65.875 foi julgada parcialmente procedente para afastar a exigência de comprovação de residência no Município de Saquarema/RJ, assegurando ao reclamante ter o requerimento de inscrição no processo seletivo analisado pela autoridade administrativa, sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ, para que dele pudesse participar, se fosse esse o único requisito a obstar aquela atuação.

Essa decisão não obriga a Administração Pública a matricular o reclamante no curso de medicina e a pagar bolsa de estudos e ajuda de custo.

A decisão proferida na Reclamação n. 65.875 não dispensa o reclamante de atender todos os outros itens do Edital do evento seletivo, valendo apenas para a eficácia do direito de ter a sua participação assegurada no pleito, que não poderia ser impedida pela não comprovação de residência no Município.

8. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial, mas contra ato administrativo do Prefeito do Município de Saquarema/RJ.

A presente reclamação não pode prosperar na forma proposta, por não ser o instrumento processual adequado para questionar o ato administrativo do Prefeito do Município de Saquarema/RJ, que estaria em descompasso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 65.875.

A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo (omissivo ou comissivo). Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.667 E 2.260, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 964 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 594.296 E 807.970 (TEMAS 136 E 173). RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.118-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.650-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2022).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:
“3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 
4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.
De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 
‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 
5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.
Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 
‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 
6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).
7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.
A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 81/DF. RECLAMAÇÃO CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 74.954-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora